Tribunal: TJBA
Processo: 8040651-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8040651-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE ARAUJO DA SILVA e outros Advogado(s): FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. DANO MORAL. EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Ivanildo Santana dos Reis e Felipe Araújo da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), em razão da subtração, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, de uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, placa RPS0G11, praticada no bairro do Bonfim/Salvador em 13/02/2025. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico e a fragilidade da autoria em razão do uso de capacetes e supostas contradições da vítima; (ii) a validade do álibi apresentado por Ivanildo; (iii) a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente redução da pena-base; (v) a exclusão do valor mínimo de indenização por dano moral; e (vi) a possibilidade de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório — prisão em flagrante dos apelantes nas imediações do local indicado pelo rastreador do veículo, com a res furtiva e o simulacro de arma de fogo, aliado aos depoimentos convergentes dos policiais e ao reconhecimento imediato da vítima — é suficiente para embasar a condenação, mesmo desconsiderando eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (art. 226 do CPP). 4. O álibi de Ivanildo, firmado apenas em testemunho de pessoa íntima e destituído de corroboração objetiva, não possui aptidão para afastar a autoria comprovada pelas demais provas. 5. Correta a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas, pois restou demonstrado que os apelantes agiram de forma conjunta e articulada, um conduzindo a motocicleta de apoio e o outro anunciando o assalto com o simulacro. 6. No tocante à dosimetria, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o modo de agir -utilização de outra motocicleta para a aproximação - é inerente ao tipo penal. O elevado valor do bem subtraído, ainda que pudesse influir nas consequências do crime, não restou comprovado nos autos, sendo certo que a motocicleta foi restituída à vítima. Pena-base dos apelantes reduzida para o mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 7. Reconhecida a menoridade relativa de Ivanildo, observada a Súmula 231/STJ, mantendo-se a pena no patamar mínimo. Na terceira fase, mantida a elevação de 1/3 pelo concurso de pessoas. Penas dos apelantes concretizadas em 05 anos e 04 meses de reclusão. 8. A pena de multa é obrigatória, devendo ser mantida, preservando-se, contudo, os 76 (setenta e seis) dias-multa fixados em primeiro grau em relação a um dos apelantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da non reformatio in pejus. 9. Considerando o quantum da pena aplicada, acolhe-se os pleitos das defesas, para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. 10. Exclui-se a fixação de indenização por dano moral, ante a ausência de pedido expresso do Ministério Público e de prova específica dos danos extrapatrimoniais. 11. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva, reforçados pelo modus operandi e pelo fato de os réus terem permanecido presos durante toda a instrução processual. Ressalte-se, por oportuno, que inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto pelo presente acórdão, desde que os apelantes sejam mantidos em estabelecimento compatível com o regime fixado, devendo o Juízo da Execução adotar as providências necessárias para o imediato cumprimento provisório da pena no regime ora estabelecido. IV. Dispositivo e tese 12. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 59; CP, art. 33, §2º; CPP, arts. 226 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1941041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022; STJ – AgRg no HC 693.327/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8040651-46.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram como apelantes Felipe Araújo da Silva e Ivanildo Santana dos Reis e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA